Tribunal: TJPA
Processo: 0800741-51.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800741-51.2023.8.14.0061

APELANTE: RENATO VEIGA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO E PORTE ILEGAL. ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06,

E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
RENATO VEIGA DE SOUZA
, contra sentença que o condenou à pena total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática dos crimes de tráfico e porte ilegal, capitulados no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06,

e art. 12 da Lei nº 10.826/03. A defesa pugnou pela reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal e pela detração penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal, e (ii) analisar o pleito de detração penal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

4. O p
leito de detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que não
há elementos suficientes para referida análise, o que deve ser procedido pelo juiz da execução, que possui melhores condições para apreciação do pleito, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, como ocorreu no presente caso.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º; e Lei nº 10.826/03, art. 12; CP, art. 59
. Súmula 231 STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RENATO VEIGA DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática dos crimes de tráfico e porte ilegal, capitulados no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal e pela detração penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que

na data de 15/02/2023 por volta das 12h:09min, neste Município (pelo bairro Nova Tucuruí), o DENUNCIANDO foi preso em flagrante delito pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Segundo se apurou no bojo do Inquérito Policial, a Polícia Militar havia recebido informações de que no mencionado bairro estaria o Denunciado, o qual além de possuir mandado de prisão em aberto, estaria guardando em sua residência (local descrito nos autos) arma de fogo e, objetos ilícitos de entorpecentes e drogas afins. Outrossim, tais objetos estariam sendo guardados para o nacional Gean de Azevedo Araújo, vulgo “ARGENTINO”, conhecido por comandar o tráfico de entorpecentes neste município. Pois bem, o Condutor de Polícia e sua equipe de posse das informações, realizaram campana próximo a residência do Denunciado, oportunidade em que avistaram o mesmo, que estava na companhia do nacional Carlos Washington Costa Valente.. Ato contínuo, fora realizado a abordagem destes, bem como fora realizado pelos policiais militares o cumprimento do mandado de prisão do Denunciado em tela. Ademais, a equipe policial também realizou busca pessoal do Denunciado, oportunidade em que encontraram com o mesmo 02 (duas) petecas de substância conhecida popularmente como oxi, bem como ao que se refere ao nacional Carlos, que estava na companhia do Denunciado, não fora encontrado nada (objeto ilícito) com este. Cumpre mencionar que posteriormente, a esposa do Denunciado havia autorizado a entrada dos policiais militares na residência, oportunidade em que o próprio Denunciado mostrou aos policiais o local onde se encontrava 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) arma de fogo (descrita nos autos), com munições (descritas nos autos), bem como 04 (quatro) pedras grandes de substância conhecida popularmente como oxi, sendo duas grandes e duas menores, além de 01 (um) cigarro de maconha, 11 (onze) petecas de substâncias de oxi, 01 (um) pacote com substancia conhecida popularmente como cocaína, sendo a cocaína com peso total de 780 G (setecentos e oitenta gramas) conforme laudo definitivo de ID 96569416 e, 01 (um) aparelho de telefone celular (descrito nos autos). Desta forma e diante das evidências o Denunciado foi devidamente conduzido até a Delegacia de Polícia, para a adoção das medidas legais cabíveis à espécie, bem como os objetos apreendidos também fora apresentado na Seccional
”,
fato ocorrido na comarca de
Tucuruí
/PA.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal para ambos os crimes,
fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, apesar de reconhecida, não fora aplicada pelo juízo de primeiro grau, sendo justificada sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime em questão.

Por oportuno, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231, na seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA APL 8519193 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, publicado em 25/03/2022)

DETRAÇÃO

Não há elementos suficientes para referida análise, o que deve ser procedido pelo juiz da execução, que possui melhores condições para apreciação do pleito, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, como ocorreu no presente caso.
Assim, deixo de aplicar a regra, devendo tal cálculo ser realizado por ocasião da execução penal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/04/2025